Tribunal: TJDFT
Processo: 0702205-35.2023.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702205-35.2023.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO SALIM CABUS, NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA EMBARGADO: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, BRUNO SALIM CABUS D E S P A C H O Aos recorridos para se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos (ID 70364444 e ID 70329970). Brasília/DF, 1 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)